Tribunal: TJSP
Processo: 1004618-04.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - Pretensão de ressarcimento de danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviços no atendimento pós-parto dispensado à autora pelo hospital requerido - Procedência - Insurgência do nosocômio requerido - Descabimento – Paciente que, após o parto, apresentou infecções urinárias de repetição, escoriações em cistoretocele - incontinência urinária –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - Pretensão de ressarcimento de danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviços no atendimento pós-parto dispensado à autora pelo hospital requerido - Procedência - Insurgência do nosocômio requerido - Descabimento – Paciente que, após o parto, apresentou infecções urinárias de repetição, escoriações em cistoretocele - incontinência urinária – Ausência de justificativa para a indicação de correção cirúrgica do prolapso para somente após 6 meses do parto - Danos materiais comprovados, ante o afastamento temporário das atividades laborativas - Na medida em que, após buscar tratamento no nosocômio requerido, recebe prestação de serviço negligente resultando em sua redução nas atividades física, social e profissional – Dever de pagar pensão mensal no valor equivalente a um salário mínimo até a data da cirurgia corretiva (colpoperineoplastia) – Dano moral – Ocorrência - Prolongamento injustificado do sofrimento da paciente, cuja bexiga estava exposta - Por conseguinte, há danos que reverberam no foro íntimo da parte autora - Indenização fixada em R$50.000,00 - Valor da indenização, contudo, estipulado em montante desproporcional, sobretudo se considerado o grau de reprovabilidade da conduta do apelante, a extensão do dano ao apelado e o porte financeiro de ambas as partes - Redução para R$30.000,00 que se mostra pertinente, melhor atendendo à finalidade dessa espécie de indenização - Sentença reformada nesse ponto - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004618-04.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA, são apelados VANESSA RODRIGUES
VITORIANO e LUIZ GUILHERME KNUST.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
2
Apelação – Digital
Processo no 1004618-04.2013.8.26.0361
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes
Magistrada prolatora: Dra. Gláucia Fernandes Paiva
Apelante : Hospital e Maternidade Mogi D'Or Ltda. e Outro
Apelada : Vanessa Rodrigues Vitoriano
Voto no 01104C
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZATÓRIA - Pretensão de
ressarcimento de danos morais e materiais, em razão de
falha na prestação de serviços no atendimento pós-parto
dispensado à autora pelo hospital requerido - Procedência -
Insurgência do nosocômio requerido - Descabimento

Paciente que, após o parto, apresentou infecções urinárias
de repetição, escoriações em cistoretocele - incontinência
urinária
Ausência de justificativa para a indicação de
correção cirúrgica do prolapso para somente após 6 meses
do parto - Danos materiais comprovados, ante o
afastamento temporário das atividades laborativas - Na
medida em que, após buscar tratamento no nosocômio
requerido,
recebe
prestação
de
serviço
negligente
resultando em sua redução nas atividades física, social e
profissional
Dever de pagar pensão mensal no valor
equivalente a um salário mínimo até a data da cirurgia
corretiva (colpoperineoplastia) Dano moral Ocorrência -
Prolongamento injustificado do sofrimento da paciente, cuja
bexiga estava exposta - Por conseguinte, há danos que
reverberam no foro íntimo da parte autora - Indenização
fixada em R$50.000,00 - Valor da indenização, contudo,
estipulado em montante desproporcional, sobretudo se
considerado o grau de reprovabilidade da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
3
apelante, a extensão do dano ao apelado e o porte
financeiro de ambas as partes - Redução para R$30.000,00
que se mostra pertinente, melhor atendendo à finalidade
dessa espécie de indenização - Sentença reformada nesse
ponto - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 523/537, integrada pela decisão de fls. 569/571,
proferida na ação de indenização proposta por Vanessa Rodrigues
Vitoriano Ferreira em face de Hospital e Maternidade Mogi D'Or e
Luiz Guilherme Knust.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados
em face do médico Luiz Guilherme Knust e parcialmente procedentes
em face do Hospital, condenando o nosocômio réu ao pagamento de
pensão mensal no valor de R$ 622,00, correspondente à um salário
mínimo nacional vigente, devidos desde o término da licença
maternidade da requerente até a realização da correção cirúrgica em
16/01/2013, devendo o total ser pago de uma só vez, incidindo
correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça a
partir de cada vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês desde a
data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além do pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com
juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.
Inconformado apela o hospital réu, negando a ocorrência de
falha na prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
4
Argumenta
que
cumpriu
com
todas
as
exigências
necessárias para a segurança, higiene e saúde durante a internação
da autora no nosocômio.
Afirma que os fatos narrados nos autos constituem caso
fortuito ou força maior, o que afasta a responsabilidade do
estabelecimento hospitalar.
Pretende a reforma da r. sentença para afastar sua
condenação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por
danos morais para R$15.000,00 (fls. 544/560).
Recurso tempestivo, preparado, tendo decorrido “in albis” o
prazo para a resposta (fls. 599).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
O recurso comporta parcial provimento.
A autora narra que, em 05 de outubro de 2011 foi levada às
pressas pelo seu marido ao hospital requerido, sentindo fortes dores
abdominais e foi examinada pelo médico de plantão que lhe informou
que as dores eram decorrentes das contrações de parto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
5
Relata que, naquele momento, por não apresentar dilatação
aguardou por mais de dez horas, tendo seu filho nascido após 37
semanas em razão de deslocamento de placenta.
Argumenta que o parto normal foi realizado pelo médico Luiz
Guilherme Knuts que, durante o procedimento, utilizando instrumento
cirúrgico, furou a bolsa e atingiu o bebê, causando vários hematomas.
Descreve também que foi necessária a realização de corte
extenso na vagina, atingindo o ânus, resultando em doze pontos e
deixando grande cicatriz.
Alega que ficou internada por dois dias e não foi visitada por
nenhum médico e a região dos pontos não foi higienizada em razão
das dores. Conta que recebeu alta sem a visita de nenhum médico e
que, após alguns dias, retornou ao hospital ao notar que a bexiga
estava baixa e foi orientada a aguardar desinchar e retornar em
consulta com o médico Abdou, preposto do hospital requerido, que a
examinou e lhe informou que deveria esperar aproximadamente seis
meses para intervenção cirúrgica para a reconstrução da parte íntima,
e que não poderia ter mais filhos.
A autora afirma que à época do ajuizamento da ação sentia
fortes dores, com dificuldades para as necessidades fisiológicas,
estava com a bexiga exposta e incapacitada para voltar ao trabalho.
Diante desses fatos, a demandante ajuizou a presenta ação
pretendendo, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
6
De início, observo que o afastamento da responsabilidade do
médico responsável pelo parto restou incontroverso ante a ausência
de recurso contra a improcedência da pretensão em relação ao
profissional.
Em contrapartida, diante do contexto fático objetivo e diante
das provas apresentadas aos autos, conclui-se pela ocorrência de
defeituosa prestação de serviço do hospital requerido no período de
pós-parto, impondo-se a aplicação dos artigos 186 e 927, § único, do
Código Civil.
Cumpre registrar, ainda, que, conforme preceitua o artigo
479, do Código de Processo Civil: “O juiz apreciará a prova pericial de
acordo com o disposto no artigo 371 indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
perito”.
Da leitura do referido dispositivo legal, é possível extrair duas
conclusões: i) não há impeditivo de que a perícia seja adotada
integralmente como fundamentação para a sentença, desde que
lastreada suas conclusões em convincente e idônea motivação e ii) O
juiz não está adstrito ao laudo produzido pelo perito oficial, em razão
do princípio do livre convencimento motivado, o que na doutrina
também se convencionou denominar sistema da persuasão racional.
E na hipótese destes autos, a autora demonstrou que a
cistoretocele (queda da bexiga e do reto) que a acometeu após o
parto ocasionou desconforto, incontinência urinária de esforço,
infecções urinárias, dores e incapacidade laborativa temporária até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
7
realização de cirurgia corretiva do prolapso, fatos confirmados pela
perícia realizada nos autos (fls. 436/444).
Evidenciou-se, portanto, que o tratamento dispensado pelos
prepostos do hospital requerido após o diagnóstico da cistoretocele
não foi adequado, pois não houve justificativa plausível para a
recomendação de que a autora aguardasse 6 meses para a
realização da cirurgia de correção dos órgãos que, inclusive,
chegavam a ficar expostos para fora do corpo da paciente (fls.
459/461).
Diante destes fatos e considerando que o nosocômio
requerido limitou-se a negar a ocorrência de falha no atendimento
prestado à autora, deixando de trazer aos autos documentos técnicos
e profissionais hábeis a embasar a correção no desempenho da
equipe responsável pelo atendimento da paciente, configurada a
negligência no tratamento dispensado à parte autora.
Ressalte-se que embora o Juízo tenha determinado a
juntada do prontuário médico da requerente (fls. 263/268), de modo a
se aferir a alegada correção dos procedimentos adotados pelo
hospital, este quedou-se inerte, deixando de comprovar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus do
qual não se desincumbiu.
Portanto,
diante
das
sequelas
que
resultaram
na
incapacidade laborativa da autora, deverá o hospital requerido pagar
pensão mensal no valor de R$622,00, desde o término da licença
maternidade da autora até a realização da correção cirúrgica, em
16/01/2013, tal como estabelecido na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
8
Além disso, é inegável a ocorrência de desgaste emocional e
angústia que a autora e sua família suportaram, os quais
ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento, reverberando em sua
esfera moral.
Nesse contexto, no presente caso, se mostra prescindível a
materialização de provas, na medida em que houve efetiva lesão do
patrimônio abstrato ou imaterial, representado na dignidade, paz e
tranquilidade do espírito da parte autora.
Delineado está o abalo moral, impassível de prova concreta,
porém, ainda que possua caráter abstrato, de fácil constatação acerca
do sofrimento impingido à psique da requerente, que se viu impedida
de desempenhar as atividades normais de sua vida até a realização
da cirurgia corretiva.
No que diz respeito a fixação do quantum indenizatório, é
necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a
gravidade do fato, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor
e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para
que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa,
nem seja considerada inexpressiva, além da função inibitória. Ainda,
dita reparação deverá atender, inclusive, ao duplo objetivo de
compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano.
Ao Tribunal cabe o controle de tal fixação apenas quando,
diante das circunstâncias do caso específico, ela se afigurar irrisória
ou exagerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
9
É esse o caso dos autos. Mesmo se considerada a
gravidade do sofrimento da autora e a capacidade econômica do
hospital réu, o valor arbitrado a título de danos morais, equivalente a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) realmente mostrou-se excessivo,
sobretudo porque a perícia concluiu que a cirurgia corretiva
(colpoperineoplastia) reverteu completamente o quadro da autora (fls.
442), além de não haver nos autos comprovação de ofensa ou lesão
extraordinárias eventualmente sofridas pelo recorrida a justificar a
reparação na quantia arbitrada.
Daí porque, respeitada a convicção da D. Magistrada
sentenciante, entendo pertinente a redução do montante devido a
título de danos morais, a qual estimo em R$30.000,00, quantia
razoável e adequada à finalidade a que se destina.
O caso, portanto, é de reforma parcial da r. sentença, nos
termos acima indicados.
Postas tais premissas, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a indenização por danos
morais para R$30.000,00 (trinta mil reais), mantida a forma de
incidência de juros de mora e correção monetária estabelecida em
primeiro grau.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo requerido para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004618-04.2013.8.26.0361 -Voto no 01104C
10
Anoto que, em obediência ao princípio da causalidade e de
acordo com entendimento consolidado pela Súmula 326 do STJ (“na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”),
deverá o hospital réu arcar com os ônus da sucumbência, nos termos
fixados na sentença, uma vez que foi ele quem deu causa ao
ajuizamento da demanda.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator